Tribunal: STJ
Processo: 5385044-98.2024.8.09.0149
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890626 - GO (2025/0101418-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: REINALDO DE CASTRO MIRANDA JUNIOR
ADVOGADA
: PRISCILA NUNES DE SOUZA - TO005659
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
BUSCA
VEICULAR.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a
equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida
for determinada no curso de busca domiciliar (HC 691.441/SP, Rel.
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
19/4/2022
26/4/2022
2. No caso, de fato não havia fundadas razões aptas a autorizar a
abordagem e a busca no veículo do agravante, haja vista que, conforme
bem consignado pelo Juízo de primeiro grau, não há relatos dos
policiais de que tenham visto o agravante na posse de arma proibida,
droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, sendo a
sua abordagem realizada em virtude de, em um patrulhamento policial
de rotina, estar parado em frente a uma residência dentro do seu
veículo, o qual foi posteriormente vistoriado pelo militares.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48401261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f1a12eba-1734-41c2-8c9a-8035769f6300

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48401261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f1a12eba-1734-41c2-8c9a-8035769f6300

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890626 - GO (2025/0101418-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: REINALDO DE CASTRO MIRANDA JUNIOR
ADVOGADA
: PRISCILA NUNES DE SOUZA - TO005659
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
BUSCA
VEICULAR.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a
equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida
for determinada no curso de busca domiciliar (HC 691.441/SP, Rel.
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
19/4/2022
26/4/2022
2. No caso, de fato não havia fundadas razões aptas a autorizar a
abordagem e a busca no veículo do agravante, haja vista que, conforme
bem consignado pelo Juízo de primeiro grau, não há relatos dos
policiais de que tenham visto o agravante na posse de arma proibida,
droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, sendo a
sua abordagem realizada em virtude de, em um patrulhamento policial
de rotina, estar parado em frente a uma residência dentro do seu
veículo, o qual foi posteriormente vistoriado pelo militares.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 308/311,
de minha relatoria, em que conheci do agravo para dar provimento ao recurso especial
para declarar a nulidade de todas as provas obtidas mediante a busca pessoal e veicular.
O agravante se insurge contra essa decisão alegando havia sim justa causa
para a busca veicular, notadamente porque os policiais militares, em patrulhamento de
rotina, visualizaram o acusado dentro de um veículo parado em frente a uma residência,
momento em que o questionaram sobre a presença de itens ilícitos no veículo, tendo ele
informado que possuía um revólver.
Documento eletrônico VDA48400872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:01
Código de Controle do Documento: 12516263-7229-47e6-af92-5a9589827a67

Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à
busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de
mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (HC 691.441/SP, Rel.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/4/2022
)
26/4/2022
No caso concreto, com razão a defesa quando alega a nulidade da busca
pessoal e veicular por ausência de justa causa, isso porque, de fato não foi mencionada
nenhuma atitude suspeita do recorrente que pudesse autorizar a diligência, devendo ser
reconhecida a nulidade, tal como entendeu o juiz sentenciante à e-STJ fl. 71. Confira-se:

Assim, a vaga alegação de “atitude suspeita”, desacompanhada de qualquer
elemento concreto que permita a sua compreensão, é insuficiente para atestar
a legalidade da busca pessoal e/ou veicular, visto que não restou comprovado
nenhuma situação criminosa flagrancial que despertasse a pronta abordagem
dos militares. Lado outro, não há relatos dos policiais de que tenham visto o
autuado na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que
Assim, não há como se admitir a busca pessoal e
constituam corpo de delito.
veicular, e a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à
revista do indivíduo, não justifica a medida.

Esta Corte, julgando casos semelhantes, assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM HABEAS CORPUS.
ABORDAGEM
REALIZADA
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE
DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
Documento eletrônico VDA48400872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:01
Código de Controle do Documento: 12516263-7229-47e6-af92-5a9589827a67

1. A atuação de guardas civis municipais está limitada às atribuições previstas
na Lei n. 13.022/2014, sendo legítima a realização de abordagens pessoais
apenas em situações de flagrante delito ou em estrita conexão com a proteção
de bens, serviços e instalações municipais.
2. No caso concreto, a ausência de fundada suspeita que justificasse a
abordagem maculou a legalidade das provas obtidas, impondo o
reconhecimento de sua ilicitude.
3. Constatação da nulidade da abordagem realizada pelos guardas civis
municipais, que violou os critérios de fundada suspeita, comprometendo a
legalidade das provas obtidas.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 191.622/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.)
13/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA VEICULAR/
PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à
busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá
de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar (HC 691.441/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/4/2022
26/4/2022
2. Na presente hipótese, conforme consignado na decisão agravada, não se
verificou a indicação de dado concreto sobre a existência de fundada suspeita
para autorizar a busca veicular/ pessoal, uma vez que o acórdão apontou que,
"quando em patrulhamento pela rua Sergipe, no setor Urias Magalhães, nesta
capital, abordaram um veículo CHEV/PRISMA, cor branca, Placas:
QTP0454, que estava sendo conduzido por PATRICIO SILVA
DEALMEIDA, o qual informou ser motorista de aplicativo. Que durante a
busca veicular foi encontrado uma bolsa com 95 (noventa e cinco) porções de
substância pulverizada de coloração branca envolvida em saco plástico
pequeno individual com fecho tipo zip lock. e a quantia de R$ 50,00
(cinquenta reais) em espécie". Desse modo, verificando-se que a busca
veicular deu-se sem nenhuma motivação, vislumbra-se a ilicitude das provas.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 184.179/GO, relator
Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -), Sexta
Turma, DJe de
.)
16/8/2024

Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48400872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:01
Código de Controle do Documento: 12516263-7229-47e6-af92-5a9589827a67

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA48400872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:01
Código de Controle do Documento: 12516263-7229-47e6-af92-5a9589827a67

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0101418-7
AREsp 2.890.626 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 538504498 53850449820248090149
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REINALDO DE CASTRO MIRANDA JUNIOR
ADVOGADA
: PRISCILA NUNES DE SOUZA - TO005659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: REINALDO DE CASTRO MIRANDA JUNIOR
ADVOGADA
: PRISCILA NUNES DE SOUZA - TO005659
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260551551598070470@
2025/0101418-7 - AREsp 2890626 Petição : 2025/0053611-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:47:01
Código de Controle do Documento: FAFD2D48-CA9B-41F0-A1C0-AC19C78E3198